Tribunal: TJDFT
Processo: 0003603-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. 2a FASE. AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGIME INICIAL ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas. Com maior razão, quando o depoimento da vítima é harmônico e quando as circunstâncias comprovam o real temor sofrido por ela.
2. Comprovado que o acusado invadiu o domicílio da vítima, de forma clandestina e astuciosa, mediante escalada de um muro, há provas da materialidade e autoria do crime de violação de domicílio, o que impõe sua condenação pelo crime do art. 150, caput, do Código Penal.
3. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal, bastando, para a sua consumação, que a vítima sinta-se atemorizada.
4. Aplica-se o concurso material entre os crimes de violação de domicílio e ameaça, porquanto praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos e modus operandi diferente.
5. Apelação criminal conhecida e provida.